Tribunal: TCU
Processo: 038.798/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 152/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.798/2021-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Diana Cavalcante Silva (XXX.582.564-XX); Maria de Albuquerque Coelho (XXX.336.104-XX); Marileine Dowell Cabral de Brito (XXX.407.704-XX); Marjorie Dowell Cabral de Brito (XXX.452.594-XX); Miriam Dowell de Brito Cavalcanti (XXX.559.104-XX); Morgana Dowell Cabral de Brito (XXX.826.014-XX); Ralderci Wanderley Bezerra (XXX.026.804-XX); Raldilze Wanderley Bezerra (XXX.568.014-XX); Recili Wanderley Bezerra (XXX.487.684-XX); Renilze Wanderley Bezerra Mafra (XXX.676.504-XX); Selene Cavalcanti Silva (XXX.960.204-XX); Severina Tenorio Pereira (XXX.498.984-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.